Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735163-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIO MARINHO DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar no prazo de 5 dias sobre os embargos de declaração opostos no Id. 40865287. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora